Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-79.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701369-79.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FELIPE FONSECA MOURA, BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS, JEFERSON DE ARAUJO FAGUNDES, MARCIO SOUSA REGIS DANTAS, MARCOS SOUSA REGIS DANTAS, MURILO REGIS DANTAS JUNIOR AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Vista à agravante acerca da diligência negativa juntada aos autos, Id. 49706564. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital